Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-56.2002.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000893-56.2002.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ELIAS CAMPOS - CPF: 141.468.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (AGRAVADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
TEMA
No

575/STJ. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUANTO A DOAÇÃO INTEGRAL
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recursoespecialcom base na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicação do Tema

no
575
/STJ
.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se há distinção fática apta a afastar a incidência do Tema 575/STJ quanto ao dever de ressarcimento ao consumidor pela construção de rede elétrica
.

III. Razões de decidir

3
.
O acórdão recorrido reconhece, com base em prova pericial, que a rede elétrica foi edificada pelo autor, não incorporada formalmente ao patrimônio da concessionária e utilizada sem autorização, caracterizando incorporação de fato
.

4
.
A alegação de
distinguis
hing
não se sustenta, pois, a premissa fática adotada pela
agravante
,
consistente na
doação
integral
da rede
,
foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que a doação se restringiu a derivação específica (ramal)
.

5
.
A controvérsia se enquadra exatamente na tese do Tema
no
575/STJ, que assegura o ressarcimento ao consumidor quando comprovado o custeio de obra de responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
Devida a aplicação do
Tema
no
575/STJ ao caso em que comprovado o custeio, pelo consumidor, d
a
extensão

de
rede elétrica utilizada pela concessionária sem incorporação formal
.
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 0000893-56.2002.8.11.0028

PARTE(S) AGRAVANTE(S): ENERGISA S/A

PARTE(S) AGRAVADA(S): SERGIO TARTARI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA S/A
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos

(Tema
no

575
/STJ
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
a situação fática é diversa daquela que serviu de suporte ao Tema 575, o que impede a sua aplicação à espécie. Com efeito, conforme restou demonstrado nos autos, o ramal de derivação utilizado pela Agravante não deriva da rede construída e custeada pelo Autor/Agravado, mas sim da rede doada pelo Município de Poconé
”.

Recurso tempestivo
(id.
355107862
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
357119870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso
especial
com base no entendimento sedimentado no Tema
no
575
/STJ
,
que

fixou a seguinte tese jurídica:

1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (
arts
. 138 e 140) - ou (
ii
) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

Após analisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 575 e 1368 do STJ.

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil e artigos 373, § 2o e 408, ambos do Código de Processo Civil, ante a inobservância que a rede de distribuição de energia elétrica foi objeto de doação, bem como a parte recorrente não comprovou de forma idônea o alegado gasto com a construção.

Entretanto, a questão envolvendo o pedido de ressarcimento dos valores pagos pela extensão da rede de energia elétrica pelo consumidor, foi abordada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária
á
sua aplicação no presente feito.

Isso porque no julgamento do Recurso Especial no 1.243.646/PR (Tema no 575),o Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese no seguinte sentido:

1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (
arts
. 138 e 140) - ou (
ii
) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

Nesse aspecto, a
Eg
. Câmara reconheceu a existência de custos de obras ou serviços relativamente à construção da rede de energia elétrica rural pela parte recorrida, por conseguinte, determinou o ressarcimento dos valores, bem como afastou os alegados danos morais, pois o pedido
de ressarcimento dos gastos com a construção da rede de
eletrica
, configurou mero dissabor, vejamos:

A perícia judicial demonstrou que a rede elétrica utilizada pela Comunidade Bandeira que pertencia ao autor, foi autorizada por ele em 05/06/1990, mediante termo de autorização.

O perito judicial também confirmou que a autorização à Prefeitura Municipal de Poconé se limitava a um transformador de 15
Kva
para atender a Comunidade Bandeira, e que, das 9 ligações presentes no ramal, apenas 2 tinham consentimento do autor, não havendo autorização para as demais e concluiu:

(...)

O termo de doação mencionado pela recorrente se referia apenas a uma derivação
(ramal elétrico da Comunidade Bandeira), conforme informado no laudo pericial (pág. 24) e a concessionária não se cercou dos cuidados necessários para verificar a origem da rede.

A rede
foi edificada pelo autor e não foi incorporada formalmente ao patrimônio da concessionária
, permanecendo como bem particular do requerente, mas à disposição da concessionária.

A perícia atestou a incorporação de fato e o uso sem autorização, como também, que o custo da obra em 2002 seria de R$ 44.810,08 (quarenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e oito centavos).

(...)

Assim, o consumidor que comprovar ter realizado pagamentos por obras de responsabilidade da concessionária tem o direito de ser ressarcido integralmente, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

(...)

No mais, o simples fato de o autor\apelado ter recorrido ao Poder Judiciário para reaver os gastos com a construção da rede de eletrificação rural não configura ofensa à sua honra, seja subjetiva ou objetiva. Trata-se de um mero dissabor da vida moderna, inerente à necessidade de buscar a solução de litígios perante o órgão judicial. [
g.n
.]

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, pois reconheceu que a parte recorrente tinha a responsabilidade com a construção da rede elétrica, sendo devido o ressarcimento dos custos pelo consumidor com a construção da rede de eletrificação rural, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Também sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.Entretanto, a questão envolvendo oscritérios de correção monetária e juros moratórios,foi abordada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária à sua aplicação no presente feito.

Isso porque no julgamento dos paradigmas REsp 2199164/PR e REsp 2070882/RS (Tema no 1368),o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por fim, a
Eg
. Câmara estabeleceu a Taxa Selic como índice de juros moratórios sobre valores indenizatórios, logo, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea, ‘b’, do Código de Processo Civil.

V
erifica-se que a questão trazida pela agravante corresponde exatamente àquela enfrentada no
Tema no 575/STJ
, qual seja, o direito

a

restituição dos valores pagos para o custeio de extensão de rede de energia elétrica
.

O acórdão recorrido, por sua vez, foi expresso ao consignar que
“a rede foi edificada pelo autor e não foi incorporada formalmente ao patrimônio da concessionária, permanecendo como bem particular do requerente, mas à disposição da concessionária”
, bem como que
“a perícia atestou a incorporação de fato e o uso sem autorização”
, afastando, ainda, a tese de doação ampla da rede ao reconhecer que
“o termo de doação mencionado se referia apenas a uma derivação (ramal elétrico)”
, circunstâncias que evidenciam a plena aderência do caso concreto à tese firmada no
referido tema
.

Com efeito, a tese recursal parte de premissa fática dissociada daquela fixada pelo acórdão recorrido, o que evidencia a
inexistência
de
distinguishing
, configurando mero inconformismo com a valoração da prova.

De igual modo, não prospera a invocação da Resolução ANEEL n.o 229/2006, uma vez que sua aplicação foi afastada pelas instâncias ordinárias diante da inexistência de comprovação
da alegada doação e reconhecimento da
incorporação
.

Considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026